Tribunal: TJES
Processo: 5003291-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003291-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENES ALVES FONSECA

AGRAVADO: TOLEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. JUNTA MÉDICA. ESCOLHA DE MÉDICO DESEMPATADOR. CIRCULAR SUSEP Nº 667/2022. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED SEGURADORA S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por Wenes Alves Fonseca, alegando omissão e contradição quanto à análise de litigância predatória e à aplicação do art. 76 da Circular SUSEP nº 667/2022, bem como postulando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação das diretrizes da Circular SUSEP nº 667/2022 para escolha de médico desempatador; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da alegada litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da Circular SUSEP nº 667/2022, ao afirmar que o médico desempatador deve ser escolhido de comum acordo entre seguradora e segurado, garantindo imparcialidade no procedimento.

O colegiado afastou a alegada contradição ao determinar a apresentação de lista de especialistas por entidade médica, como meio de viabilizar a escolha consensual e evitar imposição unilateral, em proteção ao consumidor.

O acórdão também se manifestou sobre a litigância predatória ao consignar que, em cognição sumária, a mera multiplicidade de ações não caracteriza abuso do direito de ação sem prova de padronização indevida das petições.

A apuração de eventual litigância abusiva deve ocorrer perante o juízo de origem, sob contraditório, não sendo matéria apta a ensejar modificação do julgado nesta via.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a solução adotada, sem demonstração de vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A Circular SUSEP nº 667/2022 exige a escolha consensual do médico desempatador, sendo legítima a adoção de mecanismos que viabilizem essa concordância.

3. A mera multiplicidade de demandas não caracteriza litigância predatória sem prova de atuação abusiva padronizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Circular SUSEP nº 667/2022, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003291-50.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
UNIMED SEGURADORA S.A.

EMBARGADO:
WENES ALVES FONSECA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED SEGURADORA S.A.

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
WENES ALVES FONSECA.

Em suas razões a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar adequadamente sobre a tese de litigância predatória e sobre a correta aplicação do art. 76 da Circular SUSEP nº 667/2022.

Argumenta que buscou o consenso para a escolha do médico desempatador e que a suposta recusa em dialogar partiu do próprio segurado. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que houve manifestação expressa e coesa do colegiado acerca das diretrizes da SUSEP para a instauração da junta médica.

O julgado foi absolutamente claro ao consignar que a Circular SUSEP nº 667/2022 determina que o médico desempatador deve ser escolhido de comum acordo entre a seguradora e o segurado, a fim de garantir a isenção e a imparcialidade do procedimento na aferição da sequela.

Ao contrário do que aduz a embargante, não há contradição. Justamente para superar o impasse narrado entre as partes e efetivar a referida norma, o acórdão determinou que a Toledo Assistência Médica apresentasse uma lista com nomes de médicos especialistas, viabilizando, com isso, a escolha consensual do profissional e afastando qualquer possibilidade de imposição unilateral, protegendo-se assim o consumidor vulnerável na relação.

No que tange à alegação de litigância predatória, este órgão tampouco foi omisso.

Restou expressamente consignado que, nesta fase de cognição sumária, a mera multiplicidade de ações patrocinadas pelo mesmo advogado não é suficiente para configurar, por si só, o abuso do direito de ação, sendo necessária a demonstração do uso de petições massificadas sem a devida individualização.

Deste modo, é inegável que referidas alegações – e as eventuais diligências para apurá-las – deverão ser formuladas perante o juízo natural da causa, a quem incumbirá adotar as medidas pertinentes sob o crivo do contraditório.

Evidencia-se, assim, o mero inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada, que resolveu o agravo de forma fundamentada e coerente, não havendo vícios a serem sanados na via estreita dos aclaratórios.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)